Tribunal: TJMT
Processo: 1025674-17.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025674-17.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARMELITA RIBEIRO DOS SANTOS ZAMUNER - CPF: 034.968.148-10 (APELANTE), PETERSON RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 839.366.372-53 (ADVOGADO), DANIELLI NAOMI SAKAMOTO - CPF: 035.261.331-90 (ADVOGADO), ARIEL ROSA OLIVEIRA - CPF: 031.915.941-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No. 1025674-17.2024.8.11.0041

APELANTE:

CARMELITA RIBEIRO DOS SANTOS ZAMUNER

APELADO: ARIEL ROSA OLIVEIRA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDENCIA - APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VEÍCULO - DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS - DANOS MORAIS REJEITADOS - SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer com pedido liminar c/c indenização por danos morais e materiais, reconhecendo apenas os danos materiais decorrentes da apropriação indevida de veículo e rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do réu, que se apropriou indevidamente do veículo da autora, apresentou comprovante falso de pagamento de parcela de financiamento e utilizou o bem de forma abusiva e irresponsável, gerando diversas multas de trânsito, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta do réu ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, configurando situação capaz de gerar dano moral indenizável, pois caracterizada por fraude, apropriação indevida e uso irregular do bem.

4. A angústia prolongada experimentada pela autora, que conviveu durante meses com a incerteza quanto à recuperação do veículo, com o temor de perda definitiva do bem e com a pressão para quitar multas que não cometeu, caracteriza abalo psicológico passível de indenização.

5. Na fixação do
quantum
indenizatório por danos morais, devem ser observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o caráter pedagógico-punitivo da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

1. A apropriação indevida de veículo, somada à apresentação de comprovante falso de pagamento e ao uso irregular do bem com geração de múltiplas infrações de trânsito, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

2. A angústia prolongada experimentada pela vítima, que convive durante meses com a incerteza quanto à recuperação do bem e com o temor de perda definitiva, caracteriza abalo psicológico passível de indenização.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARMELITA RIBEIRO DOS SANTOS ZAMUNER
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar c/c Indenização Por Danos Morais e Materiais
movida em face de
ARIEL ROSA OLIVEIRA,
condenando o requerido ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 3.282,54, referente às multas de trânsito pagas pela autora. Rejeitou o pedido de indenização por danos morais. Por fim, condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados 20% do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que foi vítima de conduta dolosa e fraudulenta do apelado, que se apresentou falsamente como dono de garagem de veículos. Alega que o apelado se apropriou indevidamente do veículo, recusando-se a devolvê-lo, e apresentou comprovante falso de pagamento de parcela do financiamento.

Afirma que o veículo foi utilizado de forma abusiva e irresponsável, circulando em diversas cidades (Cuiabá/MT, Várzea Grande/MT, Goiânia/GO, Paracuru/CE, Araguaína/MA e Manaus/AM), gerando diversas multas de trânsito que recaíram sobre o veículo.

Argumenta que foi obrigada a registrar Boletim de Ocorrência por Apropriação Indébita e ajuizar ação judicial para recuperar seu bem, e que durante meses conviveu com a incerteza quanto à restituição do veículo, temor de perda definitiva e pressão para quitar multas que não cometeu.

Sustenta que o desgaste emocional, marcado por ansiedade, tristeza e insegurança, configura inequívoca violação à sua esfera moral, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar c/c Indenização Por Danos Morais e Materiais

ajuizada por
CARMELITA RIBEIRO DOS SANTOS ZAMUNER
em face de
ARIEL ROSA OLIVEIRA,
aduzindo que adquiriu, em maio de 2022, um veículo JEEP RENEGADE 1.8, cor cinza, ano 2021/2021, mediante financiamento junto ao Banco Pan, em 48 parcelas mensais de R$ 1.607,36. Em razão de dificuldades financeiras, decidiu colocar o veículo à venda, ocasião em que conheceu o réu, que se apresentou como proprietário de uma garagem de veículos.

Em 04/03/2024, a autora entregou o veículo ao réu para que este o vendesse, ficando ajustado que seriam realizados alguns reparos na funilaria e que o réu arcaria com as parcelas do financiamento até a venda, sendo descontados todos os gastos quando da venda do veículo e o saldo restante repassado à autora.

Contudo, após dois meses, a autora começou a receber ligações do banco sobre atraso nas parcelas do financiamento, e ao questionar o réu, este apresentou um comprovante de pagamento, que posteriormente se verificou ser falso.

Diante da recusa do réu em devolver o veículo, a autora registrou Boletim de Ocorrência por Apropriação Indébita (no 2024126565) e ajuizou a presente ação, requerendo liminarmente a devolução do veículo ou, subsidiariamente, sua busca e apreensão, além do bloqueio via RENAJUD. No mérito, pleiteou a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 e danos materiais no valor de R$ 1.401,05, referente às infrações de trânsito cometidas pelo réu.

O pedido liminar foi
deferido
, determinando-se a busca e apreensão do veículo e o bloqueio via RENAJUD. Posteriormente, a autora informou que o veículo foi localizado e apreendido pela Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, sendo-lhe entregue, e requereu a baixa das restrições inseridas via RENAJUD, o que foi parcialmente deferido, mantendo-se inicialmente a restrição de transferência.

O réu, devidamente citado, não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia. A autora informou ainda que novas multas foram lançadas no prontuário do veículo, as quais foram pagas por ela, somando R$ 1.864,23, e requereu o julgamento antecipado da lide.

Sobreveio sentença que
julgou parcialmente

procedentes
os pedidos, confirmando a tutela de urgência deferida e condenando o réu ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 3.282,54, referentes às multas de trânsito pagas pela autora. Contudo, o pedido de indenização por danos morais foi rejeitado, sob o fundamento de que não houve violação à honra subjetiva da autora capaz de ensejar a condenação pleiteada.

Pois bem.

O art. 186 do CC estabelece que "
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
".

Já o art. 927 do mesmo diploma legal prevê que "
aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

No caso em análise, diversamente do entendimento constante na sentença,

a conduta do apelado, marcada por fraude, apropriação indevida e uso irregular do bem, somada à angústia prolongada experimentada pela apelante, configura situação capaz de gerar dano moral indenizável.

Isto porque, a apelante conviveu durante meses com a incerteza quanto à recuperação do veículo, com o temor de perda definitiva do bem e com a pressão para quitar multas que não cometeu. Essa situação gerou desgaste emocional significativo, caracterizado por ansiedade, tristeza e insegurança, o que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

A jurisprudência tem reconhecido que situações semelhantes, envolvendo apropriação indevida de bens, fraude e má-fé, são capazes de gerar dano moral indenizável, especialmente quando há angústia prolongada e incerteza quanto à recuperação do bem.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, deve-se observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes, o caráter pedagógico-punitivo da indenização e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Considerando esses critérios, entende-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado para compensar os danos morais sofridos pela apelante, atendendo também à finalidade pedagógico-punitiva da indenização.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença e condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025